Tribunal: STF
Processo: RE 597673
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo julgamento na repercussão geral em recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Tema nº 206. Relevante modificação no quadro fático-jurídico. Cancelamento do tema.



    1. Durante a tramitação do recurso extraordinário, foi revogado o dispositivo legal impugnado na representação de inconstitucionalidade local ajuizada perante o Tribunal de Justiça.



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Essa compreensão também se aplica no presente caso relativamente ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Após o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 206, ocorreu, nos termos da fundamentação, relevante modificação do quadro fático-jurídico relativo à matéria nele debatida, de modo a ensejar o cancelamento do referido tema. Atualmente, o comum é ver que as unidades federadas já instituíram ou estão em vias de instituir mecanismos para a compensação mediante efetivo reembolso da prática de atos gratuitos previstos na Lei Federal nº 9.534/97 realizados por registradores civis das pessoas naturais.



    4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto. Tema nº 206 cancelado.